Tribunal: TJDFT
Processo: 0721505-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721505-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTECATINI EMBARGADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Com efeito, nos termos da Cláusula 10a, "a executada pagará eventuais custas finais". Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração para sanar a contradição e determinar o pagamento das custas nos termos do acordado. Prossiga-se, inclusive retirando a anotação da classe de Embargos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator